Tribunal: TJBA
Processo: 8137620-65.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8137620-65.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: IVONILDO CAMPOS NASCIMENTO

Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s):PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarando inexistente o débito que ensejou a negativação do nome do autor e condenando a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde 30/09/2021, correção monetária pelo IPCA e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

O recurso limita-se à discussão acerca do valor fixado a título de indenização por danos morais, inexistindo insurgência quanto ao reconhecimento da ilicitude da inscrição.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ou se deve ser majorado.

III. Razões de decidir

A inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica do prejuízo, pois o abalo decorre do próprio ato ilícito.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto a fixação de valor irrisório.

A negativação indevida atinge a credibilidade do consumidor e restringe seu acesso ao crédito. Consideradas as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros adotados por esta Câmara em hipóteses análogas, o valor fixado na sentença revela-se aquém do adequado, especialmente diante da natureza da atividade exercida pela parte ré, atuante no mercado de aquisição e cobrança de créditos.

A majoração da indenização para R$ 6.000,00 mostra-se proporcional e suficiente para atender às finalidades compensatória e pedagógica da reparação civil, mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, diante da ausência de impugnação específica.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 6.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 927; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8134071-81.2020.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 19.06.2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8137620-65.2021.8.05.0001
, em que figura como apelante I
VONILDO CAMPOS NASCIMENTO
e como apelada
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do apelo e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-237